Tribunal: TJMT
Processo: 1087433-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087433-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TULIO CESAR DE ARRUDA FERREIRA DIOGO - CPF: 916.076.121-00 (RECORRENTE), COMPANHIA ULTRAGAZ S A - CNPJ: 61.602.199/0001-12 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), REENERGISA GERACAO FOTOVOLTAICA I LTDA - CNPJ: 34.112.381/0001-12 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), CONSORCIO ALSOLAR - GERACAO DE ENERGIA RENOVAVEL - CNPJ: 47.401.580/0001-92 (RECORRIDO), ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A - CNPJ: 15.483.161/0001-50 (RECORRIDO), STELLA GD INTERMEDIACAO DE GERACAO DISTRIBUIDA DE ENERGIA LTDA - CNPJ: 34.363.771/0001-65 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 49.132.209/0001-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora.

Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade por ausência de intimação da Defensoria Pública, verifico que não merece acolhimento. Embora o recorrente alegue que a Defensoria Pública não foi devidamente intimada da sentença, observo que o presente recurso foi interposto tempestivamente, não havendo prejuízo concreto que justifique a declaração de nulidade processual.

No caso, alega a Recorrente que houve falhas na prestação dos serviços. Afirma que firmou contrato em 02 de outubro de 2023 com as empresas requeridas para prestação de serviço de energia elétrica, com a promessa de descontos na fatura e possibilidade de cancelamento sem multa.

No entanto, além da fatura regular da Energisa, recebeu boletos adicionais das requeridas, que cobravam antecipadamente e aumentaram seus gastos.

Alega ainda que teve eletrodomésticos funcionando de forma deficiente, levando ao aumento no consumo de energia. Informa que solicitou o cancelamento do contrato em dezembro de 2023, contudo não obteve sucesso, tendo ainda seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Os lindes do recurso consistem em analisar se houve ocorrência de falha na prestação de serviços.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A análise dos documentos acostados nos autos demonstra que as cobranças efetuadas decorrem de contrato firmado entre as partes, no qual o autor concordou com os termos estabelecidos, incluindo a emissão de boletos referentes ao consumo de energia e encargos adicionais. Sendo assim, havendo previsão contratual clara e ausência de vício na contratação, não há que se falar em cobrança indevida. Nesse sentido:

"Devidamente comprovado o débito pretérito junto à instituição financeira, não há que se falar em declaração de inexistência de dívida. A prescrição, sequer alegada pela parte autora, não afasta a existência do débito." (TJ-RS - Recurso Cível 71004773727 RS)

Vejamos, o contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras e explícitas sobre a forma de cobrança, a possibilidade de emissão de boletos adicionais, as condições de cancelamento e eventuais custos adicionais da distribuidora.

Tais disposições demonstram a legitimidade das cobranças adicionais, uma vez que estas estão previstas contratualmente e se referem aos créditos de energia injetados e devidamente comprovados pela Reclamada. Sendo do autor o dever arcar com outros custos da distribuidora, como a taxa de iluminação pública e a possibilidade de cobrança de disponibilidade pela concessionária de energia.

Além disso, o contrato estabelece que o cancelamento pode ser solicitado a qualquer momento por e-mail, sem multa, desde que respeitado o aviso prévio de 90 dias. Também menciona que o cancelamento só será concluído quando não houver mais saldo de energia a ser faturado ou débitos em atraso.

Diferentemente da alegação do autor de que solicitou o cancelamento do contrato em dezembro de 2023, as provas dos autos demonstram que a formalização do cancelamento ocorreu em 07 de julho de 2024, com desconexão prevista para 03 de setembro de 2024, conforme provas juntadas pelo próprio autor (Id. 178575726), havendo ainda faturas em aberto referentes ao período de novembro de 2023 a abril de 2024.

Nesse contexto, entendo que as alegações de dificuldades no cancelamento do contrato restaram isoladas, sem a apresentação de protocolos de atendimento, e-mails ou outros documentos que comprovassem a tentativa e a negativa das rés em efetuar o cancelamento.

O autor não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, a ilicitude da conduta das requeridas ou a ocorrência de um dano moral que ultrapassasse os limites de um mero dissabor contratual. O mesmo ocorre com a alegação de que a instalação do serviço causou problemas em seus aparelhos, elevando o consumo de energia.

[...]

No que concerne à inscrição no SPC/Serasa, embora o nome do autor tenha sido negativado, as requeridas, em suas defesas, apresentaram elementos que indicam a existência de débitos contratuais. A Reclamada demonstrou, através de documentos, os créditos de energia injetados e os valores correspondentes, bem como a contraprestação devida pelo autor, alegando sua inadimplência.

[...]”

Em análise dos autos, verifico que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos nela contida, uma vez que a parte autora não logrou êxito em comprovar que houve qualquer tipo de falha das reclamadas.

Conforme bem pontuado na sentença, o contrato firmado entre as partes contém cláusulas claras e explícitas sobre a forma de cobrança, a possibilidade de emissão de boletos adicionais, as condições de cancelamento e eventuais custos adicionais da distribuidora. Tais disposições demonstram a legitimidade das cobranças adicionais, uma vez que estão previstas contratualmente e se referem aos créditos de energia injetados e devidamente comprovados pelas recorridas.

Ademais, embora tenha juntado diversos protocolos de atendimento, alegando ter solicitado o cancelamento do serviço em dezembro de 2023, não restou comprovado nos autos a referida solicitação. Além disso, o documento juntado no id. 293933893, não é capaz de comprovar que consta os termos “sem fidelidade” no contrato firmado entre as partes.

Logo, não se desincumbindo do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO PARCIAL - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Cabe a requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado. 3. Ausência de irregularidade na prática do reclamado, pois, agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em falha na prestação do serviço. 4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1016361-89.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais pleiteados pela Recorrente, visto que ela não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Condeno o recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025